Tribunal: STF
Processo: Rcl 71138
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por TIM S.A. em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EREsp nº 1.832.217, por suposta violação ao decidido no RE nº 1.101.937, paradigma do Tema 1.075 da repercussão geral.



    Sustenta a parte reclamante que "busca, por meio desta reclamação, cassar o acórdão proferido pelo STJ nos embargos de declaração nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.832.217, e decisões subsequentes que negaram seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante, que deixaram de aplicar, imediatamente, o entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.075 da repercussão geral. No precedente, declarou-se a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, alterado pela Lei 9.494/1997, com a repristinação da redação original. Fixou-se que, diante do ajuizamento de múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, a prevenção para julgamento de todas as demandas conexas será do juízo que primeiro conheceu de uma delas" (eDoc 1, p. 2). 



    Relata que (eDoc 1, p. 2-3):



    “(...) a ação civil pública que originou o EREsp nº 1.832.217 foi ajuizada, pelo Ministério Público (MPDFT), em 2013, no Distrito Federal e Territórios. Contudo, a ação tinha conexão (mesma causa de pedir e mesmos pedidos) com a Ação Civil Pública nº 0040419-24.2012.8.16.0001, em curso na 11ª Vara Cível de Curitiba, proposta pelo Ministério Público local, em 2012. Tendo em vista que se trata de competência absoluta, que a declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, ante a ausência de modulação de efeitos, e que as regras processuais devem ser aplicadas imediatamente, o processo deveria ser remetido para a justiça de Curitiba, a fim de que fosse proferido novo julgamento.



    Contudo, mesmo levando tais argumentos ao conhecimento do STJ, por meio de embargos de declaração no EREsp nº 1.832.217, primeira oportunidade de manifestação nos autos após o julgamento do Tema nº 1.075, o recurso foi desprovido sem análise da tese relevante. Por essa razão, foi interposto recurso extraordinário, ao qual o STJ negou seguimento, com base na aplicação equivocada do Tema nº 181. Foi interposto agravo interno, desprovido, sob o fundamento de que a Corte Especial do STJ entendeu que a matéria debatida não teria sido oportunamente suscitada pela parte interessada e que os embargos de divergência não ultrapassaram o juízo de admissibilidade. Assim, não seria possível enfrentar questão estranha ao mérito do recurso uniformizador, já que o Tribunal não emitiu juízo de valor a respeito dos consectários processuais decorrentes da repristinação dos efeitos da redação original do artigo 16 da Lei nº 7.347/1985, por não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. O acórdão reclamado alegou, também, que a matéria não teria sido alegada no momento processual adequado e não seria possível avaliar a aplicação do Tema nº 1.075 do STF ao recurso extraordinário interposto pela Reclamante sem ultrapassar as situações que ensejariam a incidência do Tema nº 181, visto que essa análise pressuporia que a matéria nele compreendida tenha sido objeto de decisão pelo STJ, o que não teria ocorrido.”



    Aduz que "ajuíza a presente reclamação, a fim de afastar a incidência do Tema nº 181, de modo que, a partir da aplicação correta do Tema nº 1.075, que extirpou, com efeitos ex tunc, do mundo jurídico a redação conferida pela Lei nº 9.494/1997 ao artigo 16 da Lei 7.347/1985, a ação civil pública originária seja remetida à 11ª Vara Cível de Curitiba para novo julgamento" (eDoc 1, p. 3).



    Salienta que "a partir da leitura da ementa e da tese de repercussão geral, verifica-se que o STF decidiu que, no caso de múltiplas ações civis públicas que sejam conexas, como é o caso daquela discutida nesta reclamação, firma-se a competência pela prevenção, ou seja, à luz dos artigos 59 do CPC e 2º, caput e parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985 (expressamente mencionado no voto vencedor), pelo registro ou pela distribuição da petição inicial" (eDoc 1, p. 12).



    Alega que "argumentou sobre a modificação da competência em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 16 em 12/04/2023, primeira oportunidade de falar nos autos do EREsp nº 1.832.217/DF, originário da Ação Civil Pública nº 0019710-80.2013.807.0001. Basta lembrar que os embargos de divergência foram opostos em 10/06/2021, enquanto a publicação do acórdão paradigma somente ocorreu em 14/06/2021 e seu trânsito em julgado em 1º/09/2021" (eDoc 1, p. 15).



    Assevera que "o STJ fechou a via de acesso ao STF, que permitiria que a Suprema Corte fizesse valer a eficácia vinculante e os efeitoserga omnes de seu precedente vinculante consubstanciado no Tema nº 1.075. O ato reclamado ainda aplicou equivocadamente o Tema nº 181, visto que a Reclamante não interpôs recurso extraordinário para discutir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial, nem dos embargos de divergência. Alegou ofensa, pelo acórdão recorrido, aos artigos 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIII, LIV e LXXVIII, e 37, caput, da CF e inobservância ao que decidido pelo STF no Tema nº 1.075, que declarou inconstitucional, com efeitos ex tunc, norma de competência absoluta, o que acabou por violar o princípio juiz natural para a causa: a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital do Paraná" (eDoc 1, p. 20).



    Defende que "ao negar seguimento ao recurso, com base no artigo 1.030, I, a, do CPC, os atos reclamados, em conjunto, inobservaram o precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral no Tema nº 1.075, aplicaram equivocadamente o Tema nº 181 e usurparam a competência do STF para analisar a aplicabilidade de seus precedentes obrigatórios, principalmente aos casos que ainda não transitaram em julgado e que ameaçam os valores que constituíram aratio decidendi do julgamento do RE nº 1.101.937/SP, como igualdade, segurança jurídica e eficiência" (eDoc 1, p. 20).



    Ao final, requer (eDoc 25-26):



    "(...) a suspensão do processo da Ação Civil Pública nº 0019710-80.2013.807.0001 (EREsp nº 1.832.217/DF), até o julgamento definitivo desta reclamação. Caso assim não se entenda, pede a suspensão do processo de origem e da Ação Civil Pública nº 0040419-24.2012.8.16.0001, também até o julgamento definitivo. Subsidiariamente, pede a suspensão dos atos reclamados, até o julgamento definitivo desta reclamação.



    No mérito, na forma do artigo 992 do CPC, requer a confirmação da liminar, para cassar as decisões reclamadas e para determinar a medida adequada à solução da controvérsia consistente na remessa da Ação Civil Pública nº 0019710-80.2013.807.0001 (EREsp nº 1.832.217/DF) à 11ª Vara Cível de Curitiba, com a determinação de que sejam julgadas conjuntamente, concretizando o decidido no Tema nº 1.075, uma vez que se trata do juízo que primeiro conheceu da demanda conexa.



    Caso assim não se entenda, pede a cassação dos pronunciamentos atacados e a determinação de que a Ação Civil Pública nº 0019710-80.2013.8.07.0001 seja suspensa até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública nº 0040419-24.2012.8.16.0001, de modo que o resultado desta prevaleça sobre o daquela, no caso de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e/ou materiais. Na hipótese de procedência, pede que haja a compensação dos valores devidos em cada uma das ações, uma vez que, segundo o STF, a sentença proferida em ação civil pública deve produzir os mesmos efeitos em todo o território nacional, como corolário da igualdade, da eficiência e da segurança jurídica.



    Por fim, subsidiariamente, pede a remessa do recurso extraordinário no EREsp nº 1.832.217 (Ação Civil Pública nº 0019710-80.2013.807.0001) ao STF, para julgamento do seu mérito e verificação de eventual aplicação do entendimento firmado no Tema nº 1.075, a fim de sanar a aplicação equivocada do Tema nº 181, a inobservância do Tema nº 1.075 e a usurpação de competência desta Corte pelo STJ.”



    Em 1º.09.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 17).



    As informações foram prestadas (eDoc 21).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 22).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 27): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÕES PROFERIDAS PELO STJ NO ERESP Nº 1.832.217. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INCABÍVEL REUNIÃO POR CONEXÃO, ANTE O JULGAMENTO PRÉVIO DE UMA DAS AÇÕES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema 1.075 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, e, consequentemente, reconheceu a aplicação de efeitos repristinatórios à redação original do dispositivo questionado. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:



    “I - É inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997.



    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990.



    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.”



    Nada obstante, extrai-se dos autos que a discussão atinente à alegada competência da Justiça do Paraná para o julgamento conjunto das ações civis públicas sequer foi analisada pelo STJ, em razão da existência de impedimentos processuais. É o que se infere do seguinte trecho do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 12, p. 5-7):



    “Como se observa, a questão relativa à competência para o julgamento da ação civil pública apenas foi suscitada em juízo pela parte recorrente após a interposição dos embargos de divergência, tendo as razões do apelo extraordinário sido dirigidas contra o acórdão exarado pela Corte Especial e não contra aquele proveniente da Terceira Turma. 



    Na realidade, a parte recorrente apenas suscitou a incidência dos Tema n. 1.075 do STF nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a decisão de indeferimento liminar dos embargos de divergência.



    Em breve registro cronológico da tramitação do feito no STJ, tem-se que o recurso especial foi julgado pela Terceira Turma em 6/4/2021, tendo o acórdão que lhe negou provimento sido publicado em 8/4/2021. Em 15/4/2021, a TIM S.A. opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo referido órgão turmário em 11/5/2021 (acórdão publicado em 20/5/2021).



    Os embargos de divergência foram protocolizados em 10/6/2021 e indeferidos liminarmente por meio de decisão publicada em 30/6/2021. Em 17/8/2021, foi manejado recurso de agravo interno contra a mencionada decisão. A Corte Especial negou provimento ao agravo interno em 15/3/2023 (acórdão publicado em 31/3/2023). 



    Em 12/4/2023, a TIM S.A opôs embargos declaratórios, oportunidade na qual, pela primeira vez nos autos, argumentou que o Tema n. 1.075 teria impactos sobre a presente demanda. Nesse particular, convém o registro de que o referido tema já havia sido submetido ao regime da repercussão geral em 13/2/2020, tendo o acórdão do Plenário sido publicado em 27/2/2020. O julgamento da tese, por sua vez, ocorreu em 8/4/2021, tendo o respectivo acórdão sido publicado em 14/6/2021.



    Ocorre que o acórdão impugnado neste recurso extraordinário concluiu não ser possível enfrentar a questão da competência da Justiça do Paraná para o julgamento da ação civil pública, em virtude da existência de óbices processuais.



    A Corte Especial entendeu que a matéria ora debatida não teria sido oportunamente suscitada pela parte interessada e que os embargos de divergência não ultrapassaram o juízo de admissibilidade, não sendo possível enfrentar questão estranha ao mérito do recurso uniformizador. 



    (...)



    Está claro, portanto, que o acórdão impugnado no recurso extraordinário não emitiu juízo de valor a respeito dos consectários processuais decorrentes da repristinação dos efeitos da redação original do art. 16 da LACP, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência e que a matéria não teria sido alegada no momento processual adequado. 



    (...)



    Com efeito, a realização do juízo de conformidade em relação à tese contida no Tema n. 1.075 do STF pressupõe que a matéria nele compreendida tenha sido objeto de decisão por esta Corte Superior, o que efetivamente não ocorreu, no presente caso, diante da existência dos óbices processuais apontados no acórdão recorrido.”



    Como se nota, a autoridade reclamada não apreciou a questão debatida nos autos do RE 1.101.937-RG/SP, paradigma do Tema 1.075, limitando-se a tratar dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência. Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão extraordinariamente recorrido (eDoc 10, p. 1-2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. TIM. PLANO INFINITY. LIGAÇÕES DERRUBADAS. DANO MORAL COLETIVO. CONDENAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE DO RE 1.101.937/SP (TEMA 1075). JULGAMENTO DO STF ANTERIOR À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, QUE SEQUER ULTRAPASSOU O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Hipótese em que a Embargante pretende a aplicação de tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937/SP (Tema 1075), que declarou a inconstitucionalidade da redação dada ao art. 16 da Lei da Ação Civil Pública pela Lei n. 9.494/1997, com a repristinação dos efeitos de sua redação original (dada pela Lei n. 7.347/1985). Os embargos de divergência, opostos dois meses depois do julgamento da Suprema Corte, não foram conhecidos. O subsequente agravo interno, desprovido.



    3. Além de a questão sequer ter sido deduzida a tempo e modo pela ora Embargante, o recurso manejado perante esta Corte Especial nem mesmo ultrapassou o juízo de admissibilidade, razão pela qual não há falar em análise de questão estranha ao próprio mérito do recurso.



    4. Não compete a esta Corte Especial analisar eventual pleito de aplicação de tese vinculante expedida pela Suprema Corte, em embargos de declaração, depois de os embargos de divergência não terem sido admitidos.



    5. Tampouco prospera a pretensão de debater matéria constitucional, na medida em que o acórdão embargado decidiu a controvérsia baseado em interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, sendo descabida, na via dos embargos de divergência, recurso de cognição restrita e fundamentação vinculada, a análise de eventual ofensa a preceito constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    6. A despeito da manifesta impropriedade da pretensão deduzida pela Embargante, não se constata ter havido manifesto intuito protelatório, por ora, razão pela qual deixa-se de aplicar a multa processual requerida pelo Embargado.



    7. Embargos de divergência rejeitados.”



    Nesse contexto, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. ADPF 250. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Não há como entender discutida a questão de fundo, objeto do processo paradigma invocado, diante do acolhimento de preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que obstou o exame do mérito da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 48.626-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14.12.2021)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente